Tribunal: TJSP
Processo: 1016696-85.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso da exequente – Ocorrência – Recurso na forma adesiva, nos termos do art. 997, do Código de processo Civil – Recurso tempestivo – Vicio corrigido - Embargos de declaração acolhidos – Pleito de majoração da condenação em danos morais e fixação de honorários de sucumbência – Danos morais adequadamente

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso da exequente – Ocorrência – Recurso na forma adesiva, nos termos do art. 997, do Código de processo Civil – Recurso tempestivo – Vicio corrigido - Embargos de declaração acolhidos – Pleito de majoração da condenação em danos morais e fixação de honorários de sucumbência – Danos morais adequadamente arbitrados de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade – Honorários de sucumbência em favor da exequente fixados em 15% sobre a condenação – Recurso adesivo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016696-85.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante TEREZINHA APARECIDA BARBOSA, é embargado CHEDE E
ALMENDARY CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso adesivo
parcialmente provido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
2
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Inst.: Silvio José Pinheiro dos Santos
Embargante:
TEREZINHA APARECIDA BARBOSA
Embargados:
CHEDE E ALMENDARY CONSTRUTORA LTDA. E
OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão quanto aos
requisitos de admissibilidade do recurso da exequente

Ocorrência Recurso na forma adesiva, nos termos do art. 997, do
Código de processo Civil Recurso tempestivo Vicio corrigido -
Embargos de declaração acolhidos
Pleito de majoração da
condenação em danos morais e fixação de honorários de
sucumbência Danos morais adequadamente arbitrados de acordo
com a razoabilidade e proporcionalidade
Honorários de
sucumbência em favor da exequente fixados em 15% sobre a
condenação Recurso adesivo parcialmente provido”.
VOTO 29335
TEREZINHA
APARECIDA
BARBOSA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. ACÓRDÃO de fls.
290/296, alegando que não foi esclarecido sobre quais motivos o recurso
adesivo da exequente não foi conhecido, pois tempestivo nos termos do art.
997, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 1023, §2°, do Código de Processo
Civil, foi dado prazo de cinco dias para os embargados se manifestarem,
transcorrendo o prazo in albis (fl. 05 destes embargos).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
3
Com razão a embargante.
Os embargos merecem ser acolhidos para sanar vício
atinente à admissibilidade do recurso da exequente.
O Acórdão embargado não conheceu do seu recurso da
embargante por ausência de requisito de admissibilidade consistente na sua
tempestividade.
Contudo, de fato, a embargante interpôs recurso na forma
adesiva, que é subordinado ao recurso de apelação da parte adversa, sendo-
lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de
admissibilidade e julgamento no tribunal, conforme art. 997, do Código de
Processo Civil.
Então, considerando que o prazo para a interposição do
recurso adesivo começou a fluir no dia 24/06/2019, transcorreria o prazo em
07/08/2019. Tendo sido o recurso protocolado em 25/06/2019, o recurso é
tempestivo.
Diante disso, com a análise do recurso de fls. 249/25, no
qual pleiteia a embargante a majoração da reparação por danos morais e a
fixação de honorários sucumbenciais, acolho os embargos de declaração para
sanar o vício encontrado.
Trata-se de execução de sentença proposta pela
embargante TEREZINHA APARECIDA BARBOSA em face de CHEDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
4
E ALMENDARY CONSTRUTORA LTDA e MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, decorrente de decisão proferida em processo judicial
(autos no 0561942-16.2008.8.26.0577), na qual os réus foram condenados a
pagar indenização por danos materiais e morais, a serem quantificados em
futura liquidação de sentença, aos adquirentes de lotes situados no local dos
fatos.
Ao impulsionar a presente liquidação, a exequente, ora
embargante, apresentou demonstrativo do débito reclamado (fl. 03) no valor
de R$10.080,00 (dez mil e oitenta reais) a título de danos morais e de
R$6.447,77 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete
centavos) relativos aos danos materiais.
A sentença de fls. 208/210 julgou parcialmente
procedente o pedido, fixando a execução no montante total de R$10.447,77
(dez mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo
R$6.447,77 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete
centavos) a título de danos materiais e R$4.000,00 (quatro mil reais) relativos
aos danos morais por ela suportados.
O Município de São José dos Campos apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 261/263.
Quanto aos danos morais, deve-se considerar que a
indenização não constitui reparação, mas sim uma compensação, eis que, a
dor, a aflição e o incômodo sofridos não podem ser mensurados. A
compensação pode ser razoavelmente estabelecida, até como solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
5
equidade.
Por outro lado, não há um critério legal para a fixação
dos danos morais, motivo pelo qual, entendo que devem ser arbitrados
levando-se em consideração o prejuízo causado, a gravidade do dano e as
condições do causador do dano, servindo a condenação como uma punição,
para que este seja desestimulado a reiterar a conduta e, ao mesmo tempo, não
sirva de enriquecimento ilícito à outra parte, que deve ter proporcionada uma
satisfação justa.
Nesse sentido, nos ensina Rui Stoco:
(...) Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não
estabelece critérios de reparação, impõe-se obediência ao que
podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', cabendo reiterar e
insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte
de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa de
ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada
que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão
insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o
console e contribua para a superação do agravo recebido.
Diante de tais considerações, de acordo com o princípio
da razoabilidade e segundo prudente arbítrio com análise do caso concreto,
entendo que o valor da indenização fixado pelo Magistrado “a quo” deve ser
mantido.
Quanto aos honorários de sucumbência, o art. 85 do
Código de Processo Civil prevê que a sentença condenará o vencido a pagar
os honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
6
cumulativamente.
Além disso, os honorários devem ser fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por centro sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de
prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ademais, os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deveria ser
condenada ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, vedada
a compensação, nos termos do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Contudo, somente a embargante, ou seja, a parte
exequente se insurgiu quanto ao não arbitramento de honorários de
sucumbência, de forma que com a reforma da decisão de primeiro grau,
somente a ela são devidos honorários, estando precluso o direito da
embargada executada.
Por isso, fixo os honorários advocatícios em favor da
parte exequente no patamar de 15% sobre a condenação, nos termos do art.
85, § 3o do Código de Processo Civil, já incluídos os honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016696-85.2018.8.26.0577/50000
7
previstos no § 11 do mesmo dispositivo legal.
Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada
somente no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, devendo
ser mantida no demais.
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO A FIM DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO ADESIVO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo